Tribunal: TJDFT
Processo: 0714189-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU NÃO CITADO. INÉRCIA DA CREDORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA. ART. 247, INC. V, CPC. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE.
1. Demonstrado que o autor, apesar de ter sido regularmente intimado, não trouxe aos autos informações acerca da citação do réu, este deve ser extinto sem exame do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A extinção da ação com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, não exige a intimação pessoal da parte e de seu patrono para dar andamento ao feito.
3. Os princípios da cooperação, economia, instrumentalidade das formas e efetividade se impõem a todos os sujeitos do processo (art. 6o, do CPC), de modo a inviabilizar a pretensão de fazer recair a sua observância exclusivamente sobre o Poder Judiciário.
4. O art. 247 (CPC) é claro ao afirmar que as citações, em regra geral, serão efetuadas por meio eletrônico ou pelo correio. O próprio dispositivo possibilita exceções quando o autor justificadamente requerer outra forma de citação.
5. O art. 249 do Código Instrumental, por sua vez, somente possibilita a citação por Oficial de Justiça nas hipóteses previstas no próprio Códex Civilista ou em lei, ou, ainda, quando frustrada a citação pelo correio.
6. O autor requereu a citação por oficial de justiça de forma singela, sem qualquer justificativa ou fundamento para a medida, estando, portanto, em desacordo com o art. 247, inc. V, do CPC. Igualmente, não se trata, na espécie, de hipótese (seja prevista no próprio código, seja em norma esparsa) que exigisse que a citação fosse obrigatoriamente realizada pelo Oficial de Justiça, e, como observado, após ter sido frustrada realizado do ato pelo correio, a parte quedou-se inerte em providenciar/pleitear a citação por outra modalidade.
7. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos especiais exige tão somente que os temas tenham sido suscitados pela parte, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.